Tribunal: STF
Processo: AI 56368
Classe: AI
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-23
Data de publicação: 1973-04-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR TELEGRAMA, SEM OS PRESSUPOSTOS
OBJETIVOS DA MOTIVAÇÃO E DA REGULARIDADE PROCESSUAL. MINUTA
PROTOCOLADA NA SECRETARIA DO TRIBUNAL, ADEMAIS, ONZE DIAS APÓS O
PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DESTE.